Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-87.2019.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000471-87.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 053.807.671-25 (APELANTE), MARIANA VALEIRO REZENDE - CPF: 059.281.571-42 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 126.329.544-44 (APELANTE), ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS - CPF: 062.675.501-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON ALVES CARDOSO - CPF: 851.025.551-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. suficiência probatória. condenações mantidas. readequação das penas. parcial provimento
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, visando as absolvições ou, subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) suficiência probatória para as condenações; 2) inversão da posse do valor subtraído; 3) caracterização as majorantes [concurso de agentes e emprego de arma de fogo]; 4) idoneidade da fundamentação utilizada para
avaliação negativa da culpabilidade;

III. Razões de decidir

Se o envolvimento dos apelantes
no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive os agentes policiais,
em ambas as fases da persecução penal,

somados às declarações/confissões dos próprios apelantes
[
segundo e terceiro], as condenações devem ser mantidas.

A confissão dos apelantes
, com indicação das condutas
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que o silêncio em juízo, pois traz os detalhes da ação delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas
.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser preservada quando as declarações da vítima e das testemunhas policiais se mostram suficientes para comprovar o envolvimento de 3 (três) agentes no roubo.

A
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) do intervalo
“entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo enseja a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços) sobre pena intermediária, visto que o concurso de agentes foi
“empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
.

IV. Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento do emprego de arma de fogo enseja a elevação da pena intermediária no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), se o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase para depreciação da culpabilidade
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º,

II, e
§2-A, I,
art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; art. 65, I e III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Morais, 24.3.2020;
STJ, Súmula 582;
AgRg no AREsp nº 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024; AgRg no HC nº 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1º.12.2023;
AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024;

TJMT, Ap nº 121626/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 23.8.2016;
Enunciado Criminal 11; AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 12.3.2024; AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.6.2019; AP 0031352-71.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 30.10.2023; Enunciado Criminal 32.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000471-87.2019.8.11.0092 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR

ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA

ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (NU 0000471-87.2019.8.11.0092), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 8 (oito) anos de reclusão e
18 (dezoito)
dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à reparação de dano material no valor de R$1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais) - art. 157, § 2º,

II, e
§2-A, I,
do CP

- ID 231132364).

EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR sustenta que: 1) inexistem
“provas judicializadas”
para a condenação; 2)
“não se verifica a posse mansa e pacífica, muito menos desvigiada da
res furtiva”
; 3) o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo não estriam comprovados; 4) a fundamentação utilizada para a avaliação negativa da culpabilidade seria inidônea.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para tentativa de roubo e reduzidas as penas

(ID 231132380).

ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) as majorantes [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] não estariam caracterizadas.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 231132382).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 231132384).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
“
dos recursos interpostos, a fim de que seja mantida incólume a sentença prolatada nos autos
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 241454162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 16/01/2019 por volta das 18h45min, no Supermercado MWC, situado à Rua Francisco Mendes Moraes, Centro de Alto Taquari – MT, os denunciados ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR, VULGO ‘JÚNIOR’, ÂNGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS e EDSON MARQUES DE SOUZA JÚNIOR, VULGO ‘JUNINHO’, mediante concurso de pessoas, com emprego de ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel para si, consistente na quantia de 1.182,00 (um mil cento e oitenta e dois reais), pertencentes à vítima Cleiton Alves Cardoso. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR, VULGO “JÚNIOR”, ÂNGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS e EDSON MARQUES DE SOUZA JÚNIOR, VULGO ‘JUNINHO’, pela prática da conduta capitulada no artigo 157, 2º, inciso II i/i 2º-A, inciso I, do Código Penal [...].
”
(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça – ID 231131232)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do delito está cabalmente comprovada pelo Auto de Investigação Preliminar (ref. 65636160, fls. 09/12); Termo de Depoimento nº 26/2019 (ref. 65636160, fls. 13/14); Termo de Depoimento nº 25/2019 (ref. 65636160, fls. 15/16); Termo de Declarações nº 28/2019 (ref. 65636160, fls. 17/18); Termo de Exibição e Apreensão (ref. 65636160, fls. 34/35); Termo de Qualificação e Interrogatório nº 36/2019 (ref. 65636160, fls. 37/38); Termo de Declarações nº 43/2019 (ref. 65636160, fls. 42/43); Termo de Qualificação e Interrogatório nº 44/2019 (ref. 65636160, fls. 44/45); Termo de Apreensão (ref. 65636160, fls. 47/48); Termo de Depoimento nº 65/2019 (ref. 65636160, fls. 51/53); Gravações da câmera de segurança do local no dia dos fatos (ref. 154651151 e ss.) e demais provas constantes na fase policial. [...]

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada e recai de forma inconteste nas pessoas de Edson Marques de Souza Junior, Alexandre Henrique Tenorio da Rocha Junior e Angelo Batista de Oliveira Fabris, devidamente qualificados nos autos. Explico.

Antes de tudo deixo consignado que em alguns momentos as testemunhas e até os próprios réus se referem a Edson Marques de Souza Junior, como ‘
juninho
’, enquanto que com relação a Alexandre Henrique Tenorio da Rocha Junior, se referem apenas como
‘júnior’.

Pois bem, os acusados Alexandre Henrique e Angelo Batista, embora tenham permanecido em silêncio em juízo, confessaram a prática do delito na fase policial, veja-se: [...]

Pois bem, em análise ao conteúdo das câmeras de segurança (ref. 154654651), verifico que as roupas apreendidas, bem como a descrição dada pelo próprio réu na fase policial, são claramente similares com as vislumbradas nas filmagens.

Ressalto que toda a narrativa dada pelo acusado Alexandre é confirmada pelas câmeras de segurança do local, fato que demonstra a exatidão de seu depoimento.

No mesmo sentido, o acusado Angelo em seu depoimento na fase inquisitiva, confessou a pratica do delito, bem como narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, citando inclusive quem foram seus comparsas para a prática do roubo. Transcrevo: [...]

Friso ainda o depoimento prestado pela senhora Edilma Gomes da Silva, na fase policial, madrasta do acusado Angelo, a qual relatou ter reconhecido seu enteado (Angelo) nas filmagens da câmera de segurança do local no dia dos fatos. Urge colacionar:

Depoimento na fase policial de Edilma Gomes da Silva (ref. 65636160, fls. 51/53):
[...]

Na mesma linha, o policial Ricardo de Brito, em juízo relatou que foi possível reconhecer a pessoa de Angelo pelas filmagens, devido a sua tatuagem na perna, veja-se:

Depoimento judicial de Ricardo de Brito (ref. 154461836): [...]

Inclusive retira-se do depoimento do policial Ricardo as informações sobre o terceiro participante do delito, qual seja, Edson vulgo ‘Juninho’. Ainda, Edson foi apontado no interrogatório policial do acusado Angelo, como sendo um dos participantes do crime.

Pois bem, o acusado
Edson
nega a prática delitiva tanto na fase policial, quanto na judicial. Contudo, o acusado é citado por pelo menos duas testemunhas e pelo próprio acusado Angelo. Explico.

A vítima Cleiton Alves Cardoso, informou durante a fase policial, que recebeu informações de que o piloto da moto preta, seria Juninho (Edson), relatou ainda que uma moradora contou que Edson vulgo ‘Juninho’ ficou parado em frente sua casa. Transcrevo:

Depoimento policial de Cleiton Alves Cardoso (ref. 65636160, fls. 17/18):
[...]

A corroborar com o narrado, o policial Ricardo de Brito em juízo, relatou que uma testemunha que não quis se identificar, quando ouvida na época dos fatos, narrou ao policial que Angelo e Alexandre entregaram uma ‘coisa’ para Edson, veja-se: [...]

Ainda, o réu Edson vulgo ‘Juninho’, afirmou ter uma moto CG fan 125, cor preta, relatando ainda que passou na frente do local no dia dos fatos. Urge colecionar:

Depoimento policial de Edson Marques de Souza Junior (ref. 65636160, fls. 73/77):
[...]

Anoto, que o interrogatório do acusado Edson (
juninho
) contém divergências, quando ouvido na fase policial o réu afirma conhecer os demais acusados (Angelo e Alexandre), afirmando ainda que costumava fumar maconha com os mesmos, veja:

Depoimento policial de Edson Marques de Souza Junior (ref. 65636160, fls. 73/77):
[...]

Porém, em juízo o acusado negou conhecer os demais réus (Angelo e Alexandre) e ainda negou que usou drogas junto com os mesmos, afirmando que só usava suas ‘coisas’ dentro de casa, transcrevo: [...]

Depoimento judicial de Edson Marques de Souza Junior (ref. 154461836):
[...]

Tais divergências apontam a fragilidade do depoimento prestado pelo acusado.

Posto isto, são contundentes os relatos da vítima, testemunhas e do policial, e, a propósito, por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais testemunhos, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT): [...]

Registre-se que, o acusado Edson estava alinhado com os demais acusado e foi delatado pelo acusado Angelo, estando todos imbuídos de desígnios autônomos para a efetiva execução do roubo. Vejamos o entendimento do nosso E. TJMT em casos similares: [...]

Porquanto a vítima não se recorde do valor específico do que foi roubado, entendo que o valor restou provado pelo termo de depoimento ref. 65636160 e pelo depoimento da testemunha Icaro ref. 65636160, perfazendo o montante de R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais).

DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS:

No tocante ao concurso de pessoas, esta majorante resta amplamente debatida neste
decisum
e efetivamente configurada, eis que a trama criminosa foi perpetrada por Alexandre, em conluio com Edson e Angelo, com divisão de tarefas e liame subjetivo convergente visando a consumação do roubo, conforme acima relatado, pelo que reconheço a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Com relação ao emprego de arma de fogo, assiste razão ao
parquet,
eis que demonstrado que a vítima de fato foi submetida à mira de arma de fogo, como dito pelo informante Ícaro em seu depoimento judicial, veja-se:

Depoimento judicial de Ícaro Hugo Alves da Silva (ref. 154461836): [...]

Ainda, no caso
in tela
restou comprovado o emprego de arma de fogo, pelas gravações das câmeras de segurança do estabelecimento (ref. 154651153).

Nessa linha, insta salientar que mesmo que NÃO tendo sido apreendida a arma, segundo o entendimento majoritário, ao qual me filio, é dispensável a apreensão dela para considerar a majorante. Senão vejamos o posicionamento do nosso E. STJ: [...]

Vale ressaltar que estando comprovado que um deles estava utilizando arma de fogo, cuida-se de circunstância objetiva que se comunica aos demais, principalmente porque o objeto era o causador do temor e que assegurou o êxito da empreitada, nesse sentido colho julgado do nosso E. TJMT: [...]

Nessa linha, perfeitamente delineada a causa de aumento do art. 157, §2º-A, do Código Penal, pelo que a reconheço.

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade permeada pelas condutas dos acusados, a condenação deles quanto ao delito de roubo, previsto no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), c/c art. 157 §2º-A, I (emprego de arma de fogo), é medida que se impõe.

Por fim, haja vista o concurso de majorantes, desde logo, oportuno esclarecer que me alinho à corrente que entende pela aplicação do Princípio da Migração, em que se considera uma das causas de aumento na primeira fase, caso se encaixe em uma das circunstâncias judiciais, bem como na segunda fase como agravante. Colaciono assertivo julgado do nosso E. TJMT sobre o tema, em caso muito parecido com o dos autos: [...]

QUANTO À MENORIDADE RELATIVA:

Conforme termos de qualificação (ref. 65636160, fl. 37 e 73), consigno que os acusados Alexandre e Edson, à data dos fatos, contavam com idade inferior a 21 (vinte e um) anos, o que impõe o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR:

De logo, anoto que o réu tem condenação criminal pretérita por crime doloso já transitado em julgado (consoante consta nos autos nº 1000709-55.2020.8.11.0092- PJE), todavia porquanto o trânsito em julgado para todas as partes tenha se dado na data de 27/06/2021, os fatos narrados naqueles autos são datados de ‘meados de abril de 2019’. Sendo assim, sabe-se que para que se configure maus antecedentes é necessário que os fatos sejam pretéritos aos que são julgados agora, o que não ocorreu, já que estes se deram em janeiro de 2019.

Posto isso, deixo de reconhecer maus antecedentes, bem como reincidência em desfavor do réu.

NO TOCANTE AO ACUSADO ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS:

Consta contra o réu a execução penal no SEEU nesta Comarca de Alto Taquari/MT nº 2000043-71.2019.8.11.0092, constando que o réu tem condenação criminal pretérita por crime doloso já transitado em julgado (consoante consta nos autos nº 0000153-07.2019.8.11.0092 PJE), todavia porquanto o trânsito em julgado para todas as partes tenha se dado em 20/05/2019, ou seja, posteriormente ao cometimento dos fatos em que ele está sendo condenado agora, a data daqueles fatos se refere a 20/01/2019.

Sendo assim, os fatos foram menos de uma semana depois do que ele está sendo condenado agora, de modo que também não é suficiente para ensejar maus antecedentes ou reincidência.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO:

Verifico que os acusados Ângelo e Alexandre confessaram extrajudicialmente a prática delitiva, deste modo, nos termos da Súmula nº 545, do E.STJ ‘
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’.

Nessa linha, tendo em vista que utilizei a confissão deles na fase policial para a formação do meu convencimento, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) para os acusados Alexandre Henrique e Ângelo Batista.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
os réus
EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR
,
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR
e
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos arts. 157, §2°, II (concurso de pessoas), c/c art. 157, §2-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal. [...]

No tocante ao réu EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, quanto ao delito previsto nos arts. 157, §2°, II (concurso de pessoas), c/c art. 157, §2-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal. [...]

Culpabilidade: acima do normal, eis que o acusado se reuniu com mais 02 (dois) comparsas e, juntos, efetuaram o roubo. O concurso de pessoas foi aqui utilizado com fundamento na migração. Diante disto, valoro negativamente esta circunstância judicial, pelo que adoto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima; [...]

Desta forma, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há agravantes, mas há a atenuante da menoridade relativa a qual reconheço, contudo, por força da súmula 231 do STJ, retorno a pena ao mínimo legal. Posto isso, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que aplico o aumento de 2/3 (dois terços), sobre o intervalo da pena mínima e máxima (como já fundamentado acima) e torno a
pena definitiva
do réu em
08 (oito) anos de reclusão.

Tocante à pena de multa adoto as frações dosimétricas sobre a pena-base para evitar que fiquem com valores exorbitantes, em atenção à condições econômica dos réu. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

No tocante ao réu

ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR, quanto ao delito previsto nos arts. 157, §2°, II (concurso de pessoas), c/c art. 157, §2-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal. [...]

Culpabilidade: acima do normal, eis que o acusado se reuniu com mais 02 (dois) comparsas e, juntos, efetuaram o roubo. O concurso de pessoas foi aqui utilizado com fundamento na migração. Sendo assim valoro negativamente esta circunstância e adoto a fração de a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima. [...]

Desta forma, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há agravantes, mas há a atenuante da menoridade relativa e da confissão, as quais reconheço. Contudo, por força da súmula 231 do STJ, retorno a pena ao mínimo legal. Posto isso, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que aplico o aumento de 2/3 (dois terços), sobre o intervalo da pena mínima e máxima (como já fundamentado acima) e torno a
pena definitiva
do réu em
08 (oito) anos de reclusão.

Tocante à pena de multa adoto as frações dosimétricas sobre a pena-base para evitar que fiquem com valores exorbitantes, em atenção à condições econômica dos réu. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

No tocante ao réu

ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS, quanto ao delito previsto nos arts. 157, §2°, II (concurso de pessoas), c/c art. 157, §2-A, I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal. [...]

Culpabilidade: acima do normal, eis que o acusado se reuniu com mais 02 (dois) comparsas e, juntos, efetuaram o roubo. O concurso de pessoas foi aqui utilizado com fundamento na migração. Sendo assim valoro negativamente esta circunstância e adoto a fração de a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima. [...]

Desta forma, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Não há agravantes, mas há a atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço. Contudo, por força da súmula 231 do STJ, retorno a pena ao mínimo legal. Posto isso, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que aplico o aumento de 2/3 (dois terços), sobre o intervalo da pena mínima (como já fundamentado acima) e máxima e torno a
pena definitiva
do réu em
08 (oito) anos de reclusão.

Tocante à pena de multa adoto as frações dosimétricas sobre a pena-base para evitar que fiquem com valores exorbitantes, em atenção à condições econômica dos réu. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DISPOSIÇÕES EM COMUM - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No caso, para
todos os acusados
a pena foi fixada em 08 (oito) anos, aliado ao reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as majorantes reconhecidas, que fogem da normalidade do tipo, necessária a fixação do regime mais gravoso.

Aliás cuida-se de delito de caráter hediondo, pelo emprego de arma de fogo. Antigamente previa-se que em crimes hediondos seria o caso de cumprimento em regime integralmente fechado (do começo ao fim da pena). Claro que foi dado como inconstitucional, mas ainda assim denota-se que crimes hediondos e equiparados gozam de atenção constitucional e legal de maior rigor.

Posto isto, aliado ao fato de que fora reconhecida pelo menos uma circunstância judicial desfavorável em todos os casos, ainda a incidência das majorantes no caso concreto,
FIXO
o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’ e §3º do Código Penal. Nesse sentido, o E. TJMT em julgado que faz referência a outro julgado do STJ, veja-se: [...]

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, eis que o
quantum
de pena fixado extrapola o limite de 04 (quatro) anos, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que deixo de aplicar o instituto. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal.

Anoto ainda que o delito foi praticado com violência ou grave ameaça, de modo que também não se aplicam os institutos acima.

Deixo de realizar a detração penal, já que os réus não ficaram presos.
[...]

DA REPARAÇÃO DOS DANOS PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP:

Infere-se dos autos que o Ministério Público pugnou a fixação de reparação mínima a título de danos, devendo o
quantum
ser apurado por este juízo, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP.

Em regra, a fixação de danos materiais depende de pedido expresso nesse sentido, seja pela vítima, seja pelo Ministério Público, da indicação do valor pretendido e da instrução probatória específica para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; e AgRg no AREsp n. 1.958.052/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.). [...]

Porquanto a vítima não se recorde do valor específico do prejuízo causado, entendo que durante a fase policial, o valor restou provado pelo termo de depoimento ref. 65636160 e pelo depoimento da testemunha Icaro ref. 65636160, perfazendo o montante de R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais).

Neste caso, restou provado o prejuízo suportado pela vítima. Nesse sentido, o E. TJMT tem entendido como cabível a indenização por danos materiais, veja-se: [...]

Como amplamente debatido neste
decisum
, principalmente da prova produzida e demonstrada no enredo da condenação do delito de furto qualificado, à luz do artigo 387, IV, do CPP e do princípio da congruência,
FIXO
o valor mínimo para reparação do dano material em R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais), em favor da vítima Cleiton Alves Cardoso. Para tirar qualquer dúvida, cada um dos condenados deverá arcar com 1/3 (um terço) do valor, ficando dividido da seguinte forma:

CONDENO
o réu
EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR
à reparação de danos materiais no montante em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) a serem pagos em favor da vítima;

CONDENO
o réu
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
à reparação de danos materiais no montante em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) a serem pagos em favor da vítima;

CONDENO
o réu
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR
à reparação de danos materiais no montante em R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) a serem pagos em favor da vítima;

Os valores deverão ser acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONDENO
os réus nas custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, eis que eventual pedido de isenção deve ser realizado junto ao juízo da execução penal [...].”
(
Anderson Fernandes Vieira
, juiz de Direito - ID 231132364)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 231131232) e Termo de Apreensão (ID 231131232), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as oitivas de Alessandro Tavares Araújo, policial militar (ID 231131232), Cleyber Pereira Maia policial militar (ID 231131232), Cleiton Alves Cardoso, vítima (ID 231131232), Fábio Carvalho Martins, testemunha (ID 231131232),
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR, apelante
(ID 231131232), Icaro Hugo Alves da Silva, funcionário do Supermercado MWC” (ID 231131232),
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS, apelante
(ID 231131232),

Edilma Gomes da Silva, madrasta do apelante ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
(ID 231131232),

EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, apelante
(ID 231131232).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cleiton Alves Cardoso, vítima (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328), Icaro Hugo Alves da Silva, funcionário do “mercado MWC” (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328),
Ricardo de Brito, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328),

Alessandro Tavares Araújo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328), Cleyber Pereira Maia, policial militar (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328),
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR, apelante
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328),
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS, apelante
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328),

EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, apelante
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Alessandro Tavares Araújo [policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que
“foi avisado que o mercado MWC havia sido assaltado por dois elementos em uma moto vermelha e outro em uma moto preta; se dirigiram até o local e colheram mais informações com os funcionários que disseram que um homem que usava um capacete de cor preta, vestindo blusa de moletom, chegou portando uma arma de fogo tipo revólver, ameaçou-os e roubou do caixa aproximadamente de R$ 500,00 (quinhentos reais), fugindo em seguida, na moto vermelha, tomando rumo ignorado, sentido a vila nova, juntamente com outro homem que estava perto em uma moto CG Titan de cor preta; o dono do mercado informou que avistou o que estava na moto preta, sendo reconhecido como EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR vulgo ‘Juninho’ que é morador do Parque Taquari, já conhecido dos policiais, possui diversas passagens, dentre elas, o crime de roubo; o senhor Cleiton disse que avistou o suspeito ‘Juninho’ dando suporte, parado na esquina e quando o condutor da moto vermelha saiu, se aproximou dele e os três saíram juntos; além dessas informações, os policiais militares também receberam duas denúncias anônimas de que um dos assaltantes era o ‘Juninho’ e o outro ANGELO e que ambas as motos estavam circulando perto do mercado, antes do roubo; de posse de tais informações, os policiais realizaram diligências pelo bairro Parque Taquari e encontraram ‘Juninho’ em frente a sua casa, onde também estava a moto preta; devido as filmagens das câmeras de segurança do mercado MWC, o suspeito que entrou portando o revólver foi reconhecido como Fabio Carvalho Martins vulgo ‘Fabinho’, o que foi confirmado pela vítima que estava no caixa quando foi assaltado

(ID 231131232. Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

- Cleyber Pereira Maia [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que
“o Tenente TAVARES ligou no celular da viatura informando sobre um roubo ocorrido no mercado MWC, sendo que os autores foram três, dois homens que chegaram em uma moto vermelha e o outro em uma moto preta; se deslocaram até o local e colheram mais informações junto aos funcionários os quais disseram que um homem usando capacete preto, trajando com moletom, apontou lhes uma arma de fogo tipo revólver, acabamento cromado, ameaçando-os, em seguida, subtraindo assim do caixa do estabelecimento comercial cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais); de posse do dinheiro, os suspeitos fugiram sentido a vila nova, tomando rumo ignorado; a vítima Cleiton Alves Cardoso reconheceu o suspeito que pilotava a moto preta como sendo o vulgo ‘juninho’ que é morador do bairro Parque Taquari e possui diversas passagens pela polícia, inclusive por roubo; Cleiton disse também que ‘Juninho’ deu suporte na esquina e quando a moto vermelha saiu, seguiu no mesmo sentido; a Polícia Militar também recebeu duas ligações anônimas informando que um dos assaltantes era o ‘Juninho’ e o outro ANGELO que já morou aqui, mas tinha ido embora, ambos haviam sido vistos momentos antes do assalto, nas duas motos utilizadas para cometer delito, circulando na área do mercado; diante das informações, os policiais realizaram diligências pelo bairro Parque Taquari e conseguiram avistar o suspeito EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR o ‘Juninho’, em frente à sua casa, sendo que a moto preta também estava ali; ao verificarem as filmagens das câmeras de segurança do mercado, foi possível identificar que o suspeito que chegou armado era FABIO CARVALHO MARTINS o vulgo ‘Fabinho’, o que foi confirmado por funcionário que estava no caixa”
(ID 231131232; Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

- Cleiton Alves Cardoso [vítima] declarou, na fase investigativa, que
“é proprietário do mercado MWC; na data de ontem, 16/01/2019, por volta das 19:17 horas (Brasília), o declarante estava quase chegando em casa, quando seu funcionário ÍCARO lhe ligou e avisou que o mercado tinha acabado de ser assaltado; ligou para a Polícia Militar e avisou sobre o roubo; voltou ao mercado e foi olhar as imagens das câmeras, tiraram foto e mandaram para os policiais; os policiais foram ao mercado, então o declarante passou a informação que conseguiu levantar, o suspeito que estava pilotando a moto preta passa em frente ao mercado olhando, por volta de 18:12 horas (Cuiabá), os dois da moto vermelha passam logo atrás, 18:13hrs, e às 18:15 horas, os dois da moto vermelha, param e o garupa desce para realizar o assalto; teve conhecimento de que o homem da moto preta é o ‘juninho’, o conhece de vista, uma moradora lhe contou que ele e os outros dois ficaram parados na frente da casa dela; não conhecia o ‘fabinho’ e nem ANGELO; seu funcionário ÍCARO e que estava no caixa de onde o ladrão levou R$ 1.182,00 (mil cento e oitenta e dois reais)”
(ID 231131232);

- Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”] afirmou, perante a autoridade policial, que
“na data de 16/01/2019, por volta das 18:15 horas (Cuiabá), estava no caixa, atendendo um cliente, quando chegou um homem usando capacete preto, viseira abaixada, usando blusa de moletom, cor cinza claro com rosa, gritando: ‘é assalto, é assalto, passa o dinheiro’ apontando uma arma para todos que lá estavam; pegou todo o dinheiro que estava em seu caixa e entregou ao bandido; o ladrão ainda disse que era para pegar o que estava embaixo da gaveta; realmente, tinha dinheiro embaixo da gaveta, o depoente colocou o excesso de notas lá, minutos antes do assalto; o suspeito colocou o dinheiro no bolso da blusa e foi embora; ligou para o patrão e avisou do assalto; quando foram olhar as imagens, viram que o ladrão chegou com outro homem em uma moto vermelha, sem placa, uma Honda Fan 125, com garupeira (churrasqueira) atrás, sem retrovisores; minutos antes, uma homem passa pilotando uma moto de cor preta e os dois na moto vermelha, logo em seguida, ocorre o assalto; olhou para o ladrão que estava de capacete, notou que ele tinha bigode; após olhar uma foto mostrada pelo policial de FABIO CARVALHO MARTINS, chegou a falar que tinha certeza ser ele o assaltante; tomou conhecimento de que os policiais descobriram que o assaltante que entrou apontando o revólver para todos, se chama ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR; estava bastante nervoso no dia; o dinheiro roubado totalizou R$ 1.182,00 (mil cento oitenta e dois reais)”
(ID 231131232); na fase judicial, que “
chegaram anunciando o assalto, já apontando arma na minha cabeça e pedindo pra mim entregar todo o dinheiro; sim só um indivíduo que entrou dentro do estabelecimento; foi de moto; depois nós vimos nas imagens; eles são uma esquina abaixo da perto do mercado, na onde tinham a oficina de bicicleta, eles estavam na esquina abaixo analisando já há um bom tempo, é aí logo após esse caminhão da cerveja encostar, eles parou atrás desse caminhão que na onde não pegava a imagem da câmera suficiente, ai esse foi o que a gente observamos nas imagens”
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

-
Edilma Gomes da Silva [madrasta do apelante ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS] informou, na fase investigativa, que
“as imagens das câmeras de segurança do mercado MWC, na hora do assalto, a depoente não tem dúvidas de que o condutor da motocicleta vermelha seja ANGELO, reconhece a camiseta, o chinelo e o short dele, também as tatuagens; se lembra de ter lavado a camiseta e estendido no varal, mas ANGELO a pegou para usar e não mais a viu; seu enteado foi preso no dia 19/01/2019, após tê-la agredido e ameaçado, encontra-se na cadeia de Alto Garças; na data de 25/01/2019, a depoente recebeu um print da conversa que sua cunhada ANGELA teve com a mãe de ANGELO, a qual mora na França, onde fala que ele foi preso por tráfico em Sidrolândia-MS, estava solto, mas os traficantes queriam ‘pegá-lo’ porque perdeu a droga para a polícia, se escondeu em uma ‘tapera’ e pediu que a mãe enviasse o tio (irmão da mãe) para buscá-lo; o tio enviou um moto-táxi para buscá-lo e o levou para sua casa, onde permaneceu por quinze dias; ANGELO bateu no tio e o roubou R$ 800,00 (oitocentos reais) e a moto verde dele, fugindo para Alto Taquari-MT; a depoente acredita que não
de ocorrência, segundo sua cunhada ANGELA, o tio de ANGELO é de idade e doente, tem muito medo dele; a moto verde foi vendida para um homem que trabalha na fazenda, a depoente não o conhece; ANGELO costumava ficar muito tempo nas quitinetes do ‘zé cunha’
foi feito boletim

(ID 231131232),

-
Ricardo de Brito [investigador de Polícia] asseverou, em Juízo, que
“pelo que eu me recordo, doutora, eram 2 motos; havia duas pessoas, que seria o Ângelo e o Alexandre, e a outra o Edson, né, em uma moto, é eles passaram em frente o Juninho também passou com a dele, o Angelo pilotando a moto onde estava o Alexandre; em determinado momento, quando eles viram que o movimento estava menor, ele parou próximo a um caminhão que estava estacionado; o Angelo permaneceu na moto e o Alexandre entrou com uma arma de fogo, rendeu o rapaz que estava no caixa e subtraiu o dinheiro, logo em seguida saíram, né do local, a grosso modo seria isso;
passaram duas vezes, foi isso aí que chamou atenção, inclusive do dono do mercado; isso passava uma e logo em seguida outra em determinado momento parou essa moto, onde estava o Ângelo parou; isso, saíram juntos e pararam numa rua paralela, consta de uma pessoa que foi ouvida na época, mas não quis se identificar, que a pessoa de Ângelo
e o Alexandre entregou algo pro Juninho, pro Edson e saíram em seguida; foi o que nós conseguimos apurar;
pelas filmagens é foi possível também reconhecer a pessoa de Angelo, a princípio; nós desconfiamos da pessoa de Angelo devido a tatuagem que ele tinha, né, na perna era bem nítida essa tatuagem também, né, ai a partir daí,
informalmente, a as pessoas reconheceram, né, a pessoa do Edson, inclusive, deu o detalhe que que ele estava numa moto e parou uma moto com 2 rapazes, alguns minutos depois entregou alguma coisa pra ele e saiu, né, e saíram todos do local, a partir daí, já haviam suspeito também denúncias; a pessoa de Angelo e de Juninho estariam envolvida nesse crime”
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

-
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR [apelante] admitiu a autoria, na fase policial, ao afirmar que
“confessa ter praticado o roubo ao mercado MWC, na data de 16/01/2019; o motivo foi que estava sem dinheiro, sem comida em casa e precisava pagar o aluguel; já tinha feito compra no mercado MWC, viu que era um lugar pequeno, com poucos funcionários, isso quando chegou nesta cidade pegou um revólver alugado de um cara que não conhece e não sabe o nome, pegou uma blusa de frio emprestada de outro rapaz que não conhece e não sabe; combinou com outros dois rapazes de fazer o assalto, um ia leva-lo até o mercado de moto, o outro ia dar apoio; desceu da moto, entrou no mercado com o revólver, pegou o dinheiro, saiu correndo, montou na moto, e mais na frente dividiu o dinheiro entre os três e se separaram; a arma ficou com um dos ‘caras’; ‘não vai entregar os caras’; a calça e o tênis aprendidos em sua casa lhe pertencem, usava-os quando fez o assalto; o capacete que usou não lhe pertence, não sabe onde está

(ID 231131232); em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

-
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS [apelante] confirmou, na fase investigativa,
“ter ajudado no assalto ao mercado MWC, na data de 16/01/2019; conhece ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR há mais ou menos um mês, se conheceram no lago, fumaram maconha juntos; não frequentava a casa dele, se viam no lago; na data do crime, estava no lago, juntamente com ALEXANDRE, quando o mesmo lhe chamou para assaltarem um mercado, que lá tinha uns R$ 6.000,00 (seis mil reais); perguntou qual mercado, ALEXANDRE disse que ele ia ver; para levar ALEXANDRE ao local que faria o assalto, usou sua moto Titan Fan, de cor vermelha, sem placa, sem retrovisores, a comprou em Alto Taquari, de um cara do Buriti, pagou R$ 300,00 (trezentos reais), não recebeu nenhum documento, ela estava fundindo o motor, fumaçava muito; também emprestou seu revólver que trouxe de Sidrolândia-MS; ‘Juninho’ também participou do plano, ele daria apoio com sua moto de cor preta, o conhecia de vista; ALEXANDRE direcionou o caminho, chegando ao mercado MWC; viu um caminhão parado, então pensou em desistir, achou que teria muitas pessoas, ‘mais gente, mais bo’, chegou a falar para ALEXANDRE, mas ele quis continuar; deu umas voltas pelo local, e estacionou atrás do caminhão, ALEXANDRE desceu e fez o que tinha que fazer, demorou uns trinta segundos, depois saiu correndo, montou na moto; seguiram até a beira do lago, olhou o dinheiro, diz que tinha mais ou menos R$ 600,00 (seiscentos reais), em notas de R$ 2,00 (dois reais) e R$ 5,00 (cinco reais); ALEXANDRE foi embora, ‘juninho’ já tinha ido; deixou o dinheiro escondido e foi até sua casa, quando chegou perto, viu policiais militares, então retornou ao lago, queimou o dinheiro, as roupas que usou, jogou o revólver e os capacetes dentro do lago; a moto, deixou escondida, perto da prainha do outro lado; ficou escondido no mato, por volta de dois dias, só tomando água; saiu do mato no sábado à tarde, veio na delegacia para se informar se estava sendo procurado, mas não conseguiu saber, deixou o número de seu celular, o policial tirou uma foto, em seguida, foi embora para casa; quando chegou, sua madrasta lhe contou que a polícia estava lhe procurando; deveria ser por causa de sua moto, alguma advertência de trânsito; vendeu a moto em que veio de Sidrolândia, uma CG Titan, ano 2002, cor verde, não lembra a placa, o comprador foi um rapaz que trabalha na fazenda Talismã, pagou o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); emprestou R$ 500,00 (quinhentos reais) para o pai arrumar o caminhão; pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) na moto vermelha, e com os R$ 200,00 (duzentos reais), comprou o celular LG, de cor marrom, de uma mulher; possuía um celular SAMSUNG, de cor prata, mas, afirma que ele quebrou, não funciona mais; não mais viu ALEXANDRE e ‘juninho”

(ID 231131232); na audiência de instrução, também permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328);

- EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR [apelante] informou, perante autoridade policial, que
“perguntado: 01- confirma ter participado do assalto no mercado MWC, na data de 16/01/2019, com a função de dar cobertura aos outros dois? respondeu: que não, estava apenas passando na rua, ia para o ‘guerobão’ para empinar moto, o local é para cima do bairro Gabriela; 02- qual a sua ligação com Ângelo Batista de Oliveira Fabris e Alexandre Henrique Tenório da Rocha Junior? respondeu: que os conhece, mas não são amigos, costumavam fumar maconha juntos, no canavial que fica atrás do bairro Morada da Praia, isso ocorreu por três vezes, não lembra a data; 03- como foi o planejamento do crime? respondeu: que não participou do crime; 03- a moto preta utilizada é de sua propriedade? respondeu: que tinha uma moto CG fan 125, cor preta, a vendeu faz mais de quinze dias, afirma ter passado em frente ao mercado com ela no dia do assalto, mas não estava participando do crime; 04- tendo em v ista que os outros dois suspeitos foram visto s lhe entregando algo, possivelmente o revólver utilizado no crime, e o dinheiro, a arma de fogo é de sua propriedade? onde ela está? qual foi o valor roubado? como foi feita a divisão do dinheiro? respondeu: que nega que isso tenha ocorrido, não tem conhecimento do fato; 05- onde está a moto vermelha utilizada no assalto? respondeu: que não tem conhecimento de tal veículo e nem quem seja o proprietário; 06- qual o motivo de sua mudança de cidade? respondeu: que foi embora porque os vizinhos estavam "empombando" com ele, viviam de ‘cara fechada’, devido ao interrogando ter sido trazido para a delegacia por ser suspeito do assalto ao mercado MWC, então foi embora para Rondonópolis, de moto, para morar com sua mãe, conseguiu emprego na loja JJ adesivos, mas retornou para Alto Taquari, pois estava difícil colocar a filha de cinco anos de sua esposa na escola, ficou fora aproximadamente 25 vinte dias, retornou há uma semana; 07- tem conhecimento de que Alexandre Henrique Tenório da Rocha Junior foi vítima de tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo, alguns dias após o assalto? tem alguma informação sobre o citado crime? respondeu: que não tinha conhecimento, soube agora quando foi perguntado, acreditava que ele estava morando aqui, só sabia que ele era de Alagoas”
(ID 231131232); na audiência de instrução, que
“não conheço esse Junior, não conheço o Alexandre, não assim de contato não, só de vista o senhor entendeu, mas de amizade; eu nunca tive amizade com eles; não doutor, não, sempre usei minhas coisas dentro de casa; doutor, eu já fui usuário, sim, mas graças a Deus eu não mexo com nada”
(Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que a subtração do
valor de R$1.182,00 (mil cento oitenta e dois reais),
por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, no dia 16.1.2019, por volta das
18l45min
, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado MWC”, localizado à
Rua Francisco Mendes Moraes, Centro, Alto Taquari/MT,
está demonstrada pelos depoimentos da vítima [
Cleiton Alves Cardoso
] e da testemunha
Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”]
, nas fases policial e judicial
(
ID 231131232; Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

As narrativas da vítima
[Cleiton Alves Cardoso] e da testemunha Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”]
, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime, quais sejam: chegada de 2 (dois) agentes em uma motocicleta; abordagem por um deles, que desceu da “garupa”, adentou ao estabelecimento comercial e anunciou o assalto portando arma de fogo; subtração do dinheiro que estava no caixa; evasão do local na motocicleta que o aguardava em frente ao local (
ID 231131232; Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

As declarações dos policias militares [Alessandro Tavares Araújo e Cleyber Pereira Maia] na Delegacia de Polícia e em Juízo, são coerentes no sentido de que, após análise das imagens das câmeras de segurança do local e entrevista com as vítimas/testemunhas, identificaram o apelante
EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR
e individualizaram sua conduta como sendo a pessoa
estava em uma motocicleta vermelha, passou em frente o estabelecimento comercial e permaneceu na proximidades dando cobertura

(
ID 231131232; Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

Essas declarações [das vítimas] estão corroboradas pelo depoimento do apelante
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR
, na fase policial (
ID 231131232)
, oportunidade em que assim admitiu ter planejado o roubo com outros 2 (dois) agentes, e ter sido o responsável por “
descer da moto”,
entrar
“no mercado com o revólver”,
pegar
“o dinheiro”,
que foi

dividido “
entre os 3 (três) e se separaram”,
embora tenha permanecido em silêncio na fase judicial

(
Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

Igualmente, as assertivas do apelante
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
, na fase investigativa (ID 231131232), são no sentido de ter planejado o roubo na companhia do apelante ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA, bem como de ser o condutor da motocicleta utilizada para levá-lo ao local do crime e fornecer a arma de fogo, além de ter confirmado que o apelante EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR [“Juninho”]

“também participou do plano”
[
apoio com sua moto de cor preta”
]
, enquanto, em Juízo, permaneceu em silêncio
(
Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

Ademais, as condutas atribuídas aos apelantes
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA [planejamento e execução], ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS [planejamento, transporte até o local do crime e fuga] e EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR
[dar cobertura fazendo a vigilância do local do delito] foram confirmadas pelo investigador de Polícia [Ricardo de Brito
], em Juízo (
Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
] no roubo está demonstrado pelos
depoimentos da vítima [
Cleiton Alves Cardoso], da testemunha
Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do
“Supermercado MWC”
], dos agentes policiais [Alessandro Tavares Araújo, Cleyber Pereira Maia e
Ricardo de Brito
]
, em ambas as fases da persecução penal, somados às declarações/confissões dos apelantes
[
JONATAN DE ARAÚJO GALEGO e THIAGO HENRIQUE RIBEIRO],
na fase investigativa
.

Atente-se que a confissão dos apelantes [
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS]
, com indicação das condutas
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que o silêncio em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap nº 121626/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2016;
TJMT, Enunciado Criminal 11).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Devem ser afastadas as teses visando à absolvição do apelante pelos crimes de
roubo
narrados na denúncia sob os argumentos de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que não existem provas suficientes para embasar a sua condenação, porquanto, na espécie, se observa que tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes
declarações
das
vítimas
, dos policiais responsáveis pela ocorrência, e pela
delação
de
corréu
[...], inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(AP NU 0000751-20.2015.8.11.0053 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 12.3.2024)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes
[
EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
] pelo roubo narrado na denúncia (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

No tocante à pretensão desclassificatória para tentativa de roubo (CP, art. 14, II), deduzida pelo apelante
EDSON MARQUES DE SOUZA, observa-se pelas declarações
da vítima [
Cleiton Alves Cardoso], da testemunha
Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”], perante as autoridades policial e judicial, e
dos apelantes
[
ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA],
na Delegacia de Polícia, que o valor de
R$1.182,00 (mil cento oitenta e dois reais) subtraído do caixa do estabelecimento comercial foi dividido entre os 3 (três) apelantes logo após a pratica criminosa e não foi restituído à vítima
(
ID 231131232; Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “
a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ, Súmula 582).

Em situação análoga, esta e. Tribunal decidiu:

“Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...]”
(AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 28.6.2019).

Sendo assim, o roubo se consumou, de modo que o pleito de desclassificação para tentativa, formulado pelo apelante
EDSON MARQUES DE SOUZA
, afigura-se improcedente.

Em seu turno, a
testemunha
Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”] e o
investigador de Polícia [Ricardo de Brito
] esclareceram, em Juízo, que o delito foi cometido por 3 (três) agentes, sendo o executor [desceu da moto e subtraiu o dinheiro], o condutor da motocicleta [transporte ao local e fuga] e o terceiro que exerceu a vigilância do estabelecimento comercial durante a prática criminosa (
Relatório de Mídias - ID 231321312/ID 231132328
)
.

A respeito, segue-se aresto deste e. Tribunal:

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa [...]”
(AP 0031352-71.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.10.2023).

No que se refere ao emprego de arma de fogo, a utilização de 1 (uma) arma de fogo [não apreendida] foi descrita coerentemente pela testemunha
Icaro Hugo Alves da Silva [funcionário do “Supermercado MWC”],
tanto na Delegacia de Polícia quanto na audiência de instrução, oportunidades nas quais destacou que 1 (um) dos agentes desceu da motocicleta e entrou no local “
apontando uma arma para todos que lá estavam”
(ID 235232154; Relatório de Mídias - ID

235232220).

A utilização da arma de fogo para execução do delito foi confirmada pelos apelantes [
ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA e ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
], na fase policial (ID 235232154).

Com efeito, a
majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Nesse contexto, impõe-se preservar as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, ao considerar desfavorável a culpabilidade [“
concurso de pessoas”
]
.

A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) ou
1/8
(um oitavo) do intervalo
“entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024).

Desse modo, preserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a menoridade relativa (CP, art. 65, I) e atenuou a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja o aumento da pena provisória na fração mínima de 2/3 (dois terços), haja vista que o concurso de agentes foi
“empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023).

Portanto, a pena definitiva do apelante EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR deve ser redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial favorável [culpabilidade] autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.5.2024).

Do apelante ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, sopesada a avaliação negativa da culpabilidade [“
concurso de pessoas”
]
.

Reconhecidas 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], um dessas pode ser utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável e a remanescente na terceira fase para majoração da pena (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A fração adotada pelo juiz da causa para elevação da pena-base -
1/8
(um oitavo) do intervalo
“entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo” –
tem sido considerado proporcional pelo c. STJ

(AgRg no AREsp nº 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da

menoridade relativa e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) enseja a aplicação do patamar mínimo de 2/3 (dois terços) sobre pena intermediária [e não sobre o intervalo da mínima e máxima], visto que o concurso de agentes foi
“empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base”
(STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023).

Logo, impõe-se redimensionar a pena definitiva do apelante ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial favorável [culpabilidade] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.5.2024).

Do apelante ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS
:

Na primeira fase, fixou-se em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, considerada a negativação da culpabilidade [“
concurso de pessoas”
]
.

Conforme fundamentação lançada na dosimetria do apelante EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR, o concurso de pessoas pode ser utilizado para elevar a pena-base no patamar de
1/8
(um oitavo) do intervalo sobre o intervalo das penas mínima e máxima (AgRg no AREsp nº 2.608.566/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. convocado do TJSP], Sexta Turma, 21.10.2024; V), de modo a conservar a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária ao mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A) justifica o aumento da pena intermediária na fração mínima de 2/3 (dois terços), pois o concurso de agentes foi utilizado na primeira fase

para depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC nº 856.894/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1º.12.2023).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS deve ser readequada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, preserva-se o regime inicial fechado, em razão da pena imposta - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e da existência de circunstância judicial favorável - culpabilidade - (CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.406.086/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.5.2024).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

EDSON MARQUES DE SOUZA JUNIOR a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

ANGELO BATISTA DE OLIVEIRA FABRIS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024